Tribunal: TJDFT
Processo: 0751215-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751215-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO COELHO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULO COELHO GUIMARAES JUNIOR, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo de execução de título extrajudicial (proc. no 0712104-18.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de reconsideração da liberação dos valores constritos judicialmente, via sistema Bacenjud. De plano, verificada a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, esta Relatoria, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse acerca da possível preclusão da matéria trazida à tona no presente agravo, em razão do decidido nos v. acórdãos no 1274503 e 1291297 (ID no 78046983 e 78046984 – dos autos originários). Vide despacho de ID no 21939872. Devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme se denota da certidão de ID no 22302469. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015 em vigor, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Isso porque, o recorrente procura resolver matéria que se encontra preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento pátrio. Confira-se: Art. 507 do CPC - É defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). In casu, verifico que a irresignação posta em debate, conforme reconhecido pelo próprio agravante, já foi objeto de apreciação por esta eg. 6a Turma, conforme se denota do decidido nos v. acórdãos no 1274503 e 1291297 (ID no 78046983 e 78046984 – dos autos originários); os quais, já se debruçaram sobre os fundamentos e documentos aqui apresentados. Nesse sentido, confira-se a ementa dos v. acórdãos supracitados: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA BLOQUEADA. ORDEM EMITIDA POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. LIBERAÇÃO. JUSTIÇA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. I - A importância penhorada em caderneta de poupança, em princípio, é impenhorável, porquanto é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos (CPC, art. 833, X). Todavia, o bloqueio foi efetivado pelo Tribunal Regional Federal, caso em que à Justiça local falece competência para autorizar o levantamento da importância. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1274503, 07140380920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. I. Verificando-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. II. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1291297, 07140380920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Os referidos acórdãos transitaram em julgado, razão pela qual não prosperar a presente insurgência recursal, pois a matéria em debate encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. Assim, andou bem o d. juízo a quo ao indeferir o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, convertendo em penhora o bloqueio anteriormente determinado. Nesse sentido, confira-se o teor da decisão agravada: “[...] Ciente do não provimento do agravo interposto contra a decisão de ID 64153598, que indeferiu a impugnação à penhora de ID 54730165 e manteve o bloqueio sobre a conta poupança do requerido. Indefiro o pedido de reconsideração de ID 77929268, por tratar de matéria preclusa. [...]” (ID no 78118178 dos autos originais) (grifo nosso) Ante o exposto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO do agravo manejado, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Operada a preclusão e observada as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator